Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750976-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DE OLIVEIRA FILHO 73536768768 AGRAVADO: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator